Tribunal: TJES
Processo: 5006505-07.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006505-07.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARILZA MIRANDA FERREIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. P
RESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro a gratuidade de justiça.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ARILZA MIRANDA FERREIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A.

Em apertada síntese, alega a autora que desde janeiro/2022 está sem acesso ao seu sinal de telefone, de modo que não consegue realizar ligações, muito embora tenha adimplido com o serviço contratado. Diante disso, requer a condenação da empresa ré ao pagamento de R$ 24.240,00 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta reais) a título de dano moral.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.Dessa forma, DECLAROU EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo ser o caso de anulação da sentença guerreada. Explico.

Em análise dos autos, observo que não seria viável à parte autora provar os 45 (quarenta e cinco) dias sem acesso telefônico, cabendo esse ônus à operadora que possui essa facilidade.

Acontece que a mesma apenas colacionou aos autos sistema telefônico até dia 02 de fevereiro, não sendo o necessário para averiguação da matéria suscitada.

Se faz necessária a juntada das ligações telefônicas da Autora nos meses de fevereiro e março para assim fazer a devida justiça tendo provas suficientemente necessárias para o deslinde da questão.

Não há modo a julgar improcedente e nem mesmo procedente a referida ação, tendo em vista não existir elementos suficientes nos autos e nem mesmo na fundamentação da própria sentença.

4. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença combatida para que seja reaberta a instrução processual. Sem condenação em custas e honorários.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.